Tribunal: TJMT
Processo: 1023676-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023676-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.274.367/0001-78 (AGRAVANTE), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (AGRAVADO), ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.111-06 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE COBRANÇA) – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – PARTE CONTRÁRIA DEVIDAMENTE INTIMADA – INÉRCIA – TRANSCURSO DO PRAZO QUINZENAL PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.003 “CAPUT” DO CPC – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo
1.003 caput e § 3o, do Código de Processo Civil, sendo esgotado o prazo quinzenal para apresentação de agravo de instrumento, impõe-se o não conhecimento do recurso.

“(...)
A rigor do artigo 1.003 caput e § 3o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição de recurso contar-se-á da data da intimação do patrono, ou da citação da parte. Além disso, consoante dicção do § 5o, do mesmo diploma legal, excetuados os embargos de declaração, o prazo para a interposição de recurso será de 15 (quinze) dias, dentre eles, para o recurso de agravo de instrumento. (N.U 1011095-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença (Ação de Cobrança) n. 0039085-62.2015.8.11.0041 (Código n. 1034951) proposto por
OLVEPAR S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO
,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
, determinando o prosseguimento dos atos expropriatórios dos autos de origem.

Em síntese, a Agravante alega que o recurso deve ser provido, pois o Juízo competente para a realização de conciliação, no caso, é o Juízo falimentar, de modo que merece acolhimento a impugnação ao cumprimento de sentença.

Diz que “(...)a ação de conhecimento foi processada perante o juízo cível, todavia, a como presente ação encontra-se em fase de execução de sentença é de competência do Juízo Falimentar (...); que “(...) Embora a ação de conhecimento fosse de competência da Vara Cível, o cumprimento de sentença deve ser remetido ao Juízo Falimentar, isto porque, os valores executados devem compor e ser contabilizados nos ativos da Massa Falida”; que “(...) o cumprimento de sentença foi proposto pelo escritório OLIVEIRA CASTRO ADVOGADOS, todavia, atualmente a síndica da Agravada é TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, a qual foi nomeada pelo Juizo Falimentar há anos, desde 23/08/2016 quando assumiu o encargo”.

Assevera que a ação foi proposta e prossegue sem a participação do administrador judicial, o que configura nulidade processual.

Requer o provimento do agravo para que “(...) a) Seja declinada a competência da execução de sentença ao Juízo Falimentar (1a VARA CÍVEL DE CUIABÁ); b) Seja declarada a nulidade processual nos termos do art. 76, parágrafo único da Lei 11.101/05”.

Em contrarrazões, a Agravada suscita preliminar de intempestividade, pois a decisão atacada. No mérito, defende a competência do Juízo da Quinta Vara Cível de Cuiabá/MT e a ausência de nulidade de representação da sindica da Massa Falida.

Requer não seja conhecido o agravo.

No mérito, pede o desprovimento do agravo. E, ainda, pela condenação do Agravante no pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e também por litigância de má-fé.

Em razão das preliminares, a Agravante foi intimada para se manifestar; todavia, manteve-se inerte.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Dr. Flávio Cezar Fachone – Procurador de Justiça – deixa de manifestar opinião por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO

Verificando-se o disposto na
PORTARIA TJMT/PRES N. 1121 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021, acerca dos feriados em que não haveria expediente forense no ano de 2022, constata-se a intempestividade deste agravo, eis que entre o primeiro dia da contagem do prazo para interposição de recurso em face da decisão recorrida (24/10/2022) e a protocolização do recurso, em 18/11/2022, transcorreram 16 (dezesseis) dias, tendo em vista que foram suspensos os prazos somente nos dias 28/10 (dia do servidor público), 02/11 (dia de finados), e 14 e 15/11 (feriado prolongado em razão do dia da independência da república).

Em assim sendo, mostra-se imperioso o não conhecimento deste agravo, por intempestividade.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO

A rigor do artigo 1.003 caput e § 3o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição de recurso contar-se-á da data da intimação do patrono, ou da citação da parte. Além disso, consoante dicção do § 5o, do mesmo diploma legal, excetuados os embargos de declaração, o prazo para a interposição de recurso será de 15 (quinze) dias, dentre eles, para o recurso de agravo de instrumento.

(N.U 1011095-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)”

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO deste agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023